Tribunal: TJES
Processo: 0000698-70.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-70.2018.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WYLYTON DA FONSECA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória que os considerou culpados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), impondo-lhes penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 2. As defesas pleitearam: (i) a desclassificação do crime de roubo para o de furto (art. 155, § 4º, IV, do CP) com aplicação do princípio da insignificância; (ii) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) a gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do delito de roubo para furto;
(ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância no caso concreto;
(iii) determinar se a circunstância atenuante da confissão espontânea deve influir na dosimetria da pena; e
(iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desclassificação do crime de roubo para o de furto revela-se inviável, pois restou comprovado, por meio do depoimento da vítima, que os réus utilizaram grave ameaça para garantir a subtração do bem, consistindo em tentativa de invasão do domicílio com gestos intimidadores e simulação de estar armado, caracterizando a elementar do art. 157, do Código Penal.
5. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de roubo, dado que, além do patrimônio, o bem jurídico tutelado inclui a integridade física e psicológica da vítima, sendo o roubo um crime complexo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
6. A circunstância atenuante de confissão espontânea já foi devidamente reconhecida pelo magistrado de 1º grau, mas não influenciou a pena em razão do impedimento da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena aplicada é superior a 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
8. O exame do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizado na fase de execução penal, onde será possível aferir a real situação financeira dos apelantes, conforme art. 98, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal via art. 3º, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, I, 59, 68, 157,
caput
e § 2º, II, e 155, § 4º, IV; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022.
STJ, AgRg-HC 739.630, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/05/2022.
TJES, APCr 0021055-28.2012.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 15/06/2022.
TJES, APCr 0032706-68.2019.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 09/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000698-70.2018.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WYLYTON DA FONSECA ALVES, GEDEON AMANCIO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO FERREIRA MACIEL, HIGOR CONSTANCIO BLUNCK, LAZARO SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interpost
os
por
Wyl
y
ton da Fonseca Alves
e
Gedeon Amancio de Souza
, inconformad
o
s
com a r.
s
entença prolatada pel
o

Juízo da Comarca de Água Doce do Norte

às fls.
278/281
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra
os fatos
, conforme se observa às fls. 02/0
3
v
:

No dia 22/10//2018, por volta das 08h00m, no Córrego Água Doce, zona rural, Município de Água Doce do Norte/ES, os denunciados GIDEON AMANÇO DE SOUZA e WYLYTON DA FONSECA ALVES, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante grave ameaça exercida contra a vítima ZILDA DE CERQUEIRA CAMPOS, subtraíram, para si, uma gaiola contendo um pássaro "CANÁRIO BELGA".

Na ocasião, os denunciados se dirigiram a residência da vítima e lá chegando, sem a permissão da vítima, entraram no quintal da residência, momento em a vítima ZILDA passou a gritar e GIDEON disse para a vítima parar se gritar senão lhe daria um tiro, ao passo que WYLYTON disse ao comparsa para se retirarem e voltarem depois.

No momento subsequente, os denunciados subtraíram uma gaiola com um pássaro "CANÁRIO BELGA" e empreenderam fuga.

Devidamente acionada, a Polícia Militar efetuou buscas e logrou êxito em prender os acusados em flagrante delito.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrad
o
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou

o
s
apelante
s
nas sanções do
artigo 157,
§ 2º, inciso II,
do Código Penal
,
à pena de
0
5
(
c
inco
) anos
e
04 (quatro) meses

de reclusão
,
e
13

(
treze
) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime
de cumprimento de pena
inicialmen
te
semi
aberto
.

Ao apresentar as
razões recursais
n
o id. 9477119, a defesa de Wyl
y
ton da Fonseca Alves pretende
a

desclassificação do delito do artigo 157,
§ 2º, inciso II,

do C
ódigo Penal
para
o crime
previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do mesmo código, e, em sequência, a
incidência
do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante de confissão
espontânea,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a gratuidade da justiça.

Já a defesa de Gedeon Amancio de Souza, no id. 10630783
,
requer
a

desclassificação do delito do artigo 157,
§ 2º, inciso II,

do C
ódigo Penal,
para
o crime
de furto simples
, com a consequente aplicação do princípio da insignificância.
Por fim, p
retende a
gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
s
recorrente
s
, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pelas defesas, razão pela qual
passo,
inicialmente,
à análise d
o pedido de
desclassificação da conduta
de roubo majorado

pelo concurso de pessoas
para
o
crime de furto
.

Nesse contexto, n
o que diz respeito ao
crime de roubo
, o artigo 157, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Depreende-se, portanto, que os elementos que compõem o referido crime são a subtração de coisa alheia móvel e a violência ou a grave ameaça exercidas contra a vítima.

Quanto à ameaça, em específico, consiste na chamada violência moral, que se dá por meio de intimidação, reduzindo a capacidade de resistência da vítima, para fins de facilitar a subtração de bens.

D
ito isso, em que pese a argumentação defensiva no sentido de que
não
houve
emprego de violência ou grave ameaça
na prática delituosa
das apelantes,
após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão
à
defesa, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, a vítima Zilda de Cerqueira Campos, ainda em sede investigativa às fls. 15/15v, narrou a dinâmica do crime. Senão, vejamos:

QUE na manhã de hoje estava em casa sozinha com sua filha de 01 ano e 03 meses de idade; QUE em determinado momento os indivíduos que ficou sabendo chamarem-se Gideon Amanço de Souza e Wylyton da Fonseca Alves chegaram na porta de sua casa; QUE ao ver os indivíduos a declarante gritou; QUE Gideon "mandou eu para
r
de gritar porque senão iria me dar um tiro"; QUE Wylyton disse "vamos embora, vamos embora, a gente volta depois"; QUE Gideon e Wylyton subtraíram uma gaiola com pássaro da declarante, subiram na moto e empreenderam fuga; QUE não chegou a ver se o indivíduo portava arma de fogo, mas "acho que ele deve ter arma pois da outra vez que eles foram lá em casa e eu gritei, ele colocou a mão atrás das costas parecendo que ia tirar uma arma"; QUE a declarante temeu por sua vida e pela vida de sua filha; QUE a declarante imediatamente ligou para seu marido que é policial militar e estava de serviço na data de hoje; QUE a polícia militar conseguiu prender os indivíduos; QUE não tem dúvida de que os indivíduos que roubaram sua gaiola com o pássaro foram Gideon e Wylyton; QUE na quinta-feira, dia 18/10/2018, os mesmos indivíduos foram até a residência da declarante; QUE naquela ocasião, Gideon e Wylyton chegaram de moto e tentaram pegar a gaiola, mas não conseguiram, pois estava no alto; QUE a declarante ficou observando;
QUE na manhã de hoje estava em casa sozinha com sua filha de 01 ano e 03 meses de idade; QUE em determinado momento os indivíduos que ficou sabendo chamarem-se Gideon Amanço de Souza e Wylyton da Fonseca Alves chegaram na porta de sua casa; QUE ao ver os indivíduos a declarante gritou; QUE Gideon "mandou eu parai de gritar porque senão iria me dar um tiro"; QUE Wylyton disse "vamos embora, vamos embora, a gente volta depois"; QUE Gideon e Wylyton subtraíram uma gaiola com pássaro da declarante, subiram na moto e empreenderam fuga; QUE não chegou a ver se o indivíduo portava arma de fogo, mas "acho que ele deve ter arma pois da outra vez que eles foram lá em casa e eu gritei, ele colocou a mão atrás das costas parecendo que ia tirar uma arma"; QUE a declarante temeu por sua vida e pela vida de sua filha; QUE a declarante imediatamente ligou para seu marido que é policial militar e estava de serviço na data de hoje; QUE a polícia militar conseguiu prender os indivíduos; QUE não tem dúvida de que os indivíduos que roubaram sua gaiola com o pássaro foram Gideon e Wylyton; QUE na quinta-feira, dia 18/10/2018, os mesmos indivíduos foram até a residência da declarante; QUE naquela ocasião, Gideon e Wylyton chegaram de moto e tentaram pegar a gaiola, mas não conseguiram, pois estava no alto; QUE a declarante ficou observando; [...].

Posteriormente, em juízo (
termo à fl. 241
),
a ofendida
confirmou a narrativa de que, na manhã do dia dos fatos, estava em casa com sua filha de apenas um ano de idade,
quando ouviu o barulho de uma moto, e foi olhar através da porta da sala, que possui dois vidros laterais que dão visão para o lado de fora.

Nesse momento, depreende-se que a vítima viu dois indivíduos, sendo que um deles passou a forçar a porta da casa para entrar, fazendo um sinal exigindo que a vítima ficasse em silêncio, além de colocar a mão na cintura insinuando estar armado, momento em que a ofendida se desesperou e passou a chutar a porta para que eles saíssem do local.

Por fim, a vítima relatou que os réus subtraíram a gaiola de sua residência e reconheceu os agentes pelas vestimentas que usavam, vez que foram apreendidos logo após o crime.

Nesse contexto
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Portanto, a partir das declarações prestadas pela ofendida nas esferas investigativa e judicial, é certo que as condutas de tentar forçar a porta de entrada da residência da vítima, fazer sinal para que a ofendida se calasse e colocar a mão na cintura para insinuar estar armado, são de natureza ameaçadora, com o intuito de amedrontar a ofendida e assegurar a subtração da
res furtiva
.

A esse respeito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO (ART. 155, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP. MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. FRAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
Para a configuração do delito de roubo não é imprescindível a utilização de arma de fogo, devendo, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a sua capacidade em oferecer resistência. No caso dos autos, a grave ameaça foi exercida mediante simulação de arma de fogo, sendo suficiente para a caracterização do delito de roubo. [...
] 5 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0021055-28.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EXERCIDA POSTERIORMENTE. ROUBO IMPRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO REALIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. ART. 387, INCISO IV DO CPP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO MP PROVIDO. 1.
Inviável o pedido de desclassificação para furto, quando constatado o emprego de grave ameaça e de violência após a subtração da coisa
. Na hipótese,
a vítima sentiu-se intimidada com a abordagem do apelante que anunciou o assalto e determinou a entrega do celular. Tal abordagem agressiva e intimidadora já constitui a elementar grave ameaça
. Não bastasse, após a prática do delito, o apelante desferiu um soco na face da vítima, denotando que empregou violência física sobre a vítima, a fim de assegurar a posse do bem subtraído, caracterizando-se o denominado roubo impróprio [...]. 5. Recurso do acusado parcialmente provido e do Ministério Público provido. (TJES; APCr 0032706-68.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Portanto, do conjunto probatório constante nos autos,
não há
que
falar
em
desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime d
o artigo 157,
caput
, do Código Penal,

consistente na grave ameaça
.

De igual modo, não há como acolher,
in casu
, o pleito de reconhecimento do princípio da insignificância, vez que o
entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo
,
considerando
que, além do patrimônio,
o tipo penal
protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual
não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta
.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPI
O
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que,
nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
. [...]. (STJ; AgRg-HC 739.630; Proc. 2022/0129319-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. 2.
Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ.
3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

Des
sa forma, demonstrado nos autos que a subtração se deu
mediante grave ameaça
,
não
se
admite a aplicação do princípio da insignificância
no caso em apreço
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea, requerido pela defesa de Wylyton da Fonseca Alves, ressalto que padece de interesse recursal, eis que a atenuante em questão foi devidamente reconhecida na sentença
a quo
, tendo o magistrado deixado de aplicá-la expressamente em razão da Súmula 231, do STJ, que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Noutro giro, também não merece prosperar o pedido de Wylyton da Fonseca Alves de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que foi estabelecida pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que impede a concessão da benesse pretendida, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
,
o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sendo que após ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo-se inalterados
os
termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

Vitória, 29 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)